Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PROCESSO INDEFERIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a suspensão do processo e reconheceu parcialmente o excesso de execução quanto à metodologia de cálculo dos juros e correção monetária. O cumprimento refere-se ao pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da Lei Distrital n.o 5.184/2013, com execução do direito reconhecido em decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) determinar a metodologia correta de aplicação de juros e correção monetária, considerando a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e a Resolução n.o 303/2019 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença não é cabível, pois a tutela de urgência foi indeferida na Ação Rescisória, reconhecendo-se o direito dos servidores em decisão de mérito transitada em julgado.
4. A aplicação dos juros e correção monetária foi parcialmente corrigida, com reconhecimento de erro na manutenção do mesmo percentual de juros após a citação e utilização indevida do IPCA-E sobre todo o período.
5. Deve-se aplicar o IPCA-E até novembro de 2021 e a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução n.o 303/2019 do CNJ e entendimento jurisprudencial vigente.
6. A SELIC incide sobre o valor consolidado, englobando correção monetária e juros de mora, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem, pois a atualização ocorre de forma simples e prospectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença não é obrigatória em razão de ação rescisória com pedido de tutela de urgência indeferido.
2. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado, incluindo principal atualizado e juros de mora, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, sem configuração de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; CPC, art. 313, V, “a”; CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o; EC n.o 113/2021; Lei Complementar n.o 101/2000, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.495.146/MG, Tema 905; STF, RE 870.947/SE; TJDFT, Acórdão n.o 1667791, 07392990520228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23/2/2023.